Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, tendo em vista que a prova técnica não é imprescindível para comprovar a materialidade dos delitos imputados ao embargante, mormente quando devidamente demonstrada pelo arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório.
3. Se a decisão prolatada no acórdão não contém qualquer omissão, tendo sido analisada com percuciência a matéria submetida à apreciação da Colenda Corte, os embargos devem ser rejeitados.
4. O acórdão embargado bem examinou a matéria, manifestando-se sobre as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, razão pela qual a pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de omissão, contradição e obscuridade, que não se verificam in casu.
5. Em relação ao alegado fim de prequestionamento, vale salientar que, devidamente analisadas e julgadas as questões suscitadas, não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.